Tribunal: TJBA
Processo: 8003064-28.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003064-28.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Vagner Santos da Silva Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E À DESTINAÇÃO MERCANTIL. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas acerca da autoria e da destinação mercantil das substâncias apreendidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar, de forma segura e inequívoca, a autoria delitiva e o especial fim de agir exigido para a configuração do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR A caracterização do crime de tráfico de drogas exige prova firme e segura da destinação mercantil da substância entorpecente, elemento subjetivo do tipo penal que não admite presunção. A apreensão de 20,24g de maconha, 4,74g de cocaína e 0,40g de crack, nas circunstâncias do caso concreto, não se mostra incompatível com a hipótese de uso pessoal. Os depoimentos dos policiais militares limitam-se a narrar a abordagem e a apreensão da droga, sem indicar fatos concretos que demonstrem a prática de atos de mercancia. A inexistência de outros elementos indicativos do tráfico, como balança de precisão, dinheiro fracionado ou atos de venda, fragiliza a tese acusatória. A prova produzida em juízo não supera a dúvida razoável quanto à autoria e à destinação das drogas, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo. A sentença absolutória encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência citada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da destinação mercantil da substância entorpecente. A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de outros elementos indicativos de mercancia, não autoriza, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria ou ao especial fim de agir, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. ______________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155 e art. 386, V e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, APR nº 70083722439, Rel. Des. Rinez da Trindade, 3ª Câmara Criminal, j. 29.05.2020; TJ-DF, AP nº 0002376-34.2017.8.07.0020, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 10.06.2021; TJ-MT, APR nº 0010297-12.2013.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 12.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8003064-28.2025.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas-Ba, em que figura como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado WAGNER SANTOS DA SILVA . Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, em conformidade com as razões apresentadas no voto do Relator.